Tribunal: STF
Processo: HC 243442
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus n° 899.834/SP.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em 1ª instância, a 9 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.249 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra o acórdão, foi formalizado o mencionado habeas no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a desproporcionalidade da pena imposta. Reputa pequena a quantidade de droga apreendida. Ressalta a primariedade da paciente. Alega atendidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    5. Requer a incidência da minorante do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    Decido.



    6.  O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.   



    7.  Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la



    8. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa.



    9. No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça assim explicitou os fundamentos para deixar da aplicar o benefício: 



    “No caso dos autos, a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, ficando, portanto, afastada a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, uma vez que a condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a benesse pleiteada. ” (e-doc. 6, p. 2; grifos acrescidos)



    10. Dessa forma, tem-se que a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por evidenciar integração, com estabilidade e permanência, a grupo voltado à mercancia de drogas, é fundamento suficiente à negativa da minorante. Nesse sentido: 



    “CONCURSO DE CRIMES – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NATUREZA. Os tipos dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 são autônomos, tal como ocorre em se tratando de outros crimes e o disposto no artigo 288 do Código Penal. TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA – § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/20006 – AFASTAMENTO. Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”



    (HC n° 104134/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/10/2011, p. 09/11/2011; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 212.170-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/11/2022, p. 23/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 2. ‘Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.770-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e a autoria delitivas, considerado o crime de associação para o tráfico de drogas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o profundo reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus . 3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico revela-se fundamento suficiente à negativa da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 237.947-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 06/06/2024; grifos nossos)



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com razão no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator